Tribunal: TJMT
Processo: 0001029-66.2015.8.11.0038
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001029-66.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELVIS TEIXEIRA LELIS - CPF: 047.334.651-65 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 000.841.701-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

RECEPTAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (§ 3º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA DO APELANTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME
PATRIMONIAL
ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE QUE EVIDENCIAM QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO –
2
.
PEDIDO DE
ISENÇÃO E/OU
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO NESTA FASE RECURSAL – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, de modo indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é de quem alega, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil
diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2
. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à suspensão de pagamento das custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kelvis
Teixeira
Lelis

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001029-66.2015.8.11.0038
, pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
-MT
, conden
ando-o
pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
,
do Código Penal),
à
pena de
1
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto, e 1
0
(dez) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
tendo a pena privativa de liberdade sido substituída
por
uma
restritiva de direitos
.

O
recorrente, forte nas razões
encontradiças no
ID
12711968
9
, p.
24
/
30
,
postula
:
(
i
)
a
desclassificação
de sua conduta para
o delito de receptação culposa
, ao argumento de ausência de dolo direto ou eventual;
e
subsidiariamente,
e
(
ii
) a isenção e/ou suspensão do pagamento das custas processuais
, em razão de sua hipossuficiência
.

O Ministério Público,
nas razões
vistas
no
s

ID
s

127119689
, p.
34/
50 e 127119689
, p.
1/2 pugna pelo desprovimento
do vertente

recurso
. E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
128995682
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
127119682, p. 1/
9
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de maio de 2015, nas dependências da residência particular sediada na Rua Maranhão, S/N, Bairro Jardim do Braz, nesta cidade de Araputanga/MT,
FRANCIELE JESUS DE SOUZA
e
KELVIS TEIXEIRA ALVES
, em comunhão consciente de esforços,
ocultaram
, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime – 01 (uma) motocicleta marca Honda CG 125 Titan KS, ano 2002, cor azul, placa: JZK-5616, veículo este pertencente à vítima CLÁUDIO ALVES DA SILVA; e 02 (dois) canivetes, 02 (duas) facas, 04 (quatro) bicicletas, 04 (quatro) aparelhos celulares, 02 (dois) capacetes, 04 (quatro) isqueiros, objetos estes pertencentes a vítima não identificada.

Fazem esclarecer as investigações policiais que,
FRANCIELE JESUS DE SOUZA
estava em sua residência, quando, então, chegou
a
pessoa de WILLIAN DOS SANTOS BATISTA na posse de
01 (uma) motocicleta marca Honda CG 125 Titan KS, ano 2002, cor azul, placa: JZK-5616
, ocasião em que pediu para a denunciada guardar referida motoneta, produto de furto.

Após
FRANCIELE JESUS DE SOUZA
aceitar o pedido de WILLIAN DOS SANTOS BATISTA, e com o consentimento de seu companheiro,
KELVIS TEIXEIRA ALVES
, ocultou a motocicleta na casa de JOVITA TEIXEIRA DE LIMA LELIS (sogra da denunciada e mãe do denunciado) sem a sua anuência.

Ocorre que a Polícia Civil recebeu ligação anônima dando conta que os implicados acima mencionados estariam ocultando a motocicleta neste município de Araputanga.

Em razão disso, os policiais civis deslocaram-se de pronto até a residência de
FRANCIELE JESUS DE SOUZA
e
KELVIS TEIXEIRA ALVES
, oportunidade em que lograram êxito em encontrar, no interior e nas dependências do recinto particular, outros tantos objetos que também eram produtos de furto
– 02 (dois) canivetes, 02 (duas) facas, 04 (quatro) bicicletas, 04 (quatro) aparelhos celulares, 02 (dois) capacetes, 04 (quatro) isqueiros
, os quais encontravam-se ali guardados/ocultados pelos denunciados.

A partir daí, os policiais, foram informados por
FRANCIELE JESUS DE SOUZA
que a motocicleta estava na casa de sua sogra JOVITA TEIXEIRA DE LIMA LELIS, tendo os policiais empreendido diligências até a residência de referida pessoa, quando então lograram êxito em encontrar o bem, fatos estes que motivaram a prisão em flagrante delito dos increpados.
[...].

A
materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
127119682,
p.
9
); termo de exibição e apreensão (ID
127119682, p. 11/12
);
e
boletins de ocorrência (ID 127119682, p. 37/42);
bem como pelos depoimentos colhidos
nas du
as fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
não há dúvidas de que o apelante estava na posse de uma motocicleta de origem ilícita que deu origem a esta ação. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo de sua parte, isto é, se tinha conhecimento de que o veículo encontrado na sua posse seria ou não proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela defesa técnica do apelante em relação ao delito patrimonial sob exame não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
da motocicleta apreendida da residência de sua mã
e
, sob a sua posse
, tampouco que
a
teria comprado de forma lícita.

Com efeito, o apelante,
na fase inquisitiva
afirmou ter desconfiado da origem ilícita do veículo apreendido na residência de sua genitora, conforme se infere des
te
trecho de
seu interrogatório extrajudicial
:

[...] NA RESIDENCIA DA MÃE AVISTOU UMA MOTOCICLETA DE COR AZUL E DISSE PARA A MÃE TIRAR A MOTOCICLETA DO INTERIOR DA RESIDENCIA DELA, PORÉM A MÃE DO DECLARANTE RECUSOU-SE A TIRÁ-LA E QUE O INTERROGADO TAMBÉM NÃO TIROU A MOTO DO LOCAL; QUE CONSENTIU EM DEIXAR A MOTO NO LOCAL PORQUE FICOU COM MEDO DE ENTREGÁ-LA NA DELEGACIA DE POLICIA PORQUE ALEGA QUE A REFERIDA MOTO PODERIA SER
ROUBADA [...].
(
Trecho do interrogatório
extrajudicial do
apelante visto no
ID 127119682, p. 33).

Destaques no original

Igualmente
, em juízo, o recorrente declarou
que soube que tinham guardado a motocicleta na residência de sua mãe e, presumindo a ilicitude no objeto, pediu que retirassem o veículo da casa, conforme se vê
desta

parte do
interrogatório
que prestou à
autoridade judicial:

[...]
Da motocicleta, eu
tava
dormindo no dia, que
nós é
usuário, eu fui saber disso no outro dia, que a moto
tava
na casa da minha mãe. Eu falei assim ó: quem colocou lá, vai tirar, porque se der polícia, a minha mãe não vai assumir nada, eu não vou assumir nada, porque eu não sei de moto, não sei de nada disso. Agora o celular e as bicicleta era nosso, celular simplesinho. (...). Eu não sei
, e
la (Franciele)
falou no outro dia, que foi um tal de Willian, sei lá.
[...].
(
Parte
do interrogatório judicial do apelante visto no
ID 130885681).

Nesse contexto não há que se falar em
desclassificação da referida conduta para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal
, a
té porque,
a
posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do
ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de
furt
o e, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia
à sua defesa
técnica
, ao pleitear a
desclassificação para a forma culposa em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular encontrado na sua posse. Todavia, isso não aconteceu
nos presentes autos
.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a
sua
valoração quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência
o
pleito que visa desclassificar
a
sua
conduta para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, diante da comprovação do ilícito antecedente, que demonstra que
a motocicleta
apreendid
a
na sua posse é produto de subtração.

No que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à
isenção e/ou
suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, mais, uma vez razão não lhe assiste, eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Em razão disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Não se pode
esquecer
, ainda em relação ao assunto, que o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, assegura ao carente financeiramente a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

No entanto,
não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação,
deve a
análise da insuficiência financeira do apelante
ser
realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo
competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, n
o que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus
.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Kelvis
Teixeira
Lelis
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022